Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O ADAPTADOR DE TOMADA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a recorrente a indenizar a autora no valor de R$191,00 (cento e noventa e um reais), que corresponde ao preço do “Carregador USB-C de 20W”, por ela vendido em seu sítio eletrônico na Internet. Em seu recurso, a recorrente aponta decadência em relação ao vício do produto apontado, pois não foi observado o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar. Sustenta a sua ilegitimidade ativa porque não foi apresentada nota fiscal em nome da autora comprovando a sua propriedade ou se foi adquirido em loja. Por fim, afirma que a venda do celular sem o plug não configura venda casada, porquanto o adaptador de tomada não é um acessório essencial, não impedindo o funcionamento do aparelho. Entende como incabível a reparação em danos materiais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41752295) e com preparo regular (ID 41752299). Contrarrazões apresentadas (ID 41752303).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Quanto às preliminares suscitadas pela recorrente: a) decadência - como bem destacado na sentença, a questão se amolda à responsabilidade pelo fato do produto, já que a requerente alega ter sofrido prejuízo material e, sendo assim, o prazo é o prescricional de 5 anos, previsto no art. 27 do CDC; b) ilegitimidade ativa - o documento juntado ao Id 41752097 comprova que a autora é proprietária do bem. Preliminares afastadas.
5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé.
6. No caso dos autos, verifica-se que o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência do adaptador já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido, mas tão somente o cabo de USB-C para Lightning compatível com adaptadores correspondentes e portas e computador.
7. Com efeito, não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC, porquanto a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende. Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais. Neste sentido: Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso conhecido, preliminares afastadas e, no mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.